Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725192-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BATISTA DESPACHO Intime-se o banco réu/recorrente para manifestar-se quanto a petição juntada pela autora/recorrida informando o descumprimento de tutela de urgência concedida e confirmada por sentença, bem como a notificação de negativação de débito valor de R$ 17.987,90, referente ao contrato 000523572008726012 (Id’s 24546211 e 24546212). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito